Tribunal: TCU
Processo: 001.294/2005-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4575/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 1433/2006-TCU-Primeira Câmara ; e b) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 001.294/2005-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco (00.394.544/0190-13). 1.2. Interessados: Adriano Ernesto de Oliveira (XXX.065.264-XX); Antônio Vieira da Rocha Filho (XXX.861.124-XX); Celia Maria Medeiros de Luna Freire (XXX.278.804-XX); Dilson Viana Borges (XXX.504.824-XX); Fausto Ribeiro Tenorio (XXX.900.704-XX); Francisco de Paula Ramos Pedrosa (XXX.178.844-XX); José Durval Campelo Costa (XXX.729.584-XX); Josefa Severina da Silva (XXX.490.574-XX); Leonor Leoncio da Silva (XXX.030.854-XX); Lucia Lopes da Silva (XXX.498.394-XX); Lucy do Sacramento Paixão Mascarenhas (XXX.273.684-XX); Maria Aury Carneiro Fidelis (XXX.782.444-XX); Maria do Carmo Araújo (XXX.311.034-XX); Maria do Socorro Maciel Monteiro (XXX.522.004-XX); Marina Sonia Alves Correia (XXX.035.724-XX); Marluce Ferraz Coelho (XXX.886.414-XX); Moadir Suliano de Lira (XXX.706.884-XX); Moises Wolfenson (XXX.253.974-XX); Severina Maria Monteiro (XXX.582.324-XX); Sonia Ratis Camara (XXX.996.024-XX). 1.3. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.